Tribunal: TJES
Processo: 5003177-48.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003177-48.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VALDIR JOAO FONTANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003177-48.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: VALDIR JOAO FONTANA

Advogado do(a) IMPETRANTE: CAMILLA SUIM TONINI GUEDES - ES33379

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PORTE DE ARMA DE FOGO
.
ENTRADA EM DOMICÍLIO
. JUSTA CAUSA.
PRISÃO PREVENTIVA.

REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ORDEM DENEGADA.

1. A atuação policial ocorreu dentro da legalidade. Destaca-se que o paciente fora visto por policiais militares ostentando arma de fogo no quintal de sua residência, havendo notícia de que ele seria a pessoa responsável pela guarda de armamentos do tráfico de drogas da região.

2. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que para a decretação da prisão preventiva, necessário que se demonstre a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis)
.

3.“
O
acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal
” (AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

4
.

Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003177-48.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: VALDIR JOÃO FONTANA

Advogado do(a) IMPETRANTE: CAMILLA SUIM TONINI GUEDES - ES33379

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor VALDIR JOÃO FONTANA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS, nos autos do Processo tombado sob nº 0000020-11.2024.8.08.0047, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega a ilegalidade das provas, aduzindo que houve flagrante violação de domicílio e agressão ao paciente. Prosseguindo, aduz que é cabível, nos autos, a propositura de Acordo de Não Persecução Penal. Assim, sustentando as condições pessoais favoráveis, pugna pela revogação da prisão preventiva.

Decisão (ID 7663030) indeferindo o pleito liminar.

Informações prestadas pelo magistrado (ID 7706341).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 7723132) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
entendo que não deva ser concedida a ordem
.

Extrai-se dos autos que, no dia 15/01/2024, no Bairro Nova Aymorés, Km 35, s/n, Zona Rural, Município de São Mateus, o paciente portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

01 (uma) arma de fogo, espécie carabina, fabricação industrial, conservação boa, alma lisa, funcionamento: repetição, acabamento oxidado, n° de série 84951, calibre .22 LR;

01 (uma) arma de fogo de marca Rossini (BRASIL), espécie revólver, conservação boa, calibre .22 LR, fabricação indústria, acabamento inoxidado, n° de série 231307;

01 (uma) arma de fogo, marca Rossi (BRASIL), espécie carabina, fabricação industrial, funcionamento: repetição, acabamento oxidado, conservação boa, calibre 20, alma lisa, n° de série 2574;

01 (um) carregador de pistola 380, 90 (noventa explosivos);

01 (uma) munição, tipo CBC, calibre CBC;

25 (vinte e cinco) munições, tipo CBC, calibre 32;

21 (vinte e uma) munições, tipo CBC, calibre 38 Special;

01 (uma) munição, tipo CBC, calibre .380 ACP;

46 (quarenta e seis) munições, tipo CBC, calibre 380 ACP;

02 (duas) munições, tipo CBC, calibre .38 Special;

22 (vinte e duas) munições, tipo CBC, calibre .22 LR;

05 (cinco) munições, tipo CBC, calibre 32;

08 (oito) munições, tipo CBC, calibre 36;

09 (nove) munições, CBC, calibre 9 mm Parabellum (9x19);

14 (quatorze munições, tipo CBC, calibre 36, 18 munições, tipo CBC, calibre 20;

05 (cinco) munições, tipo CBC, calibre 20;

01 (um) aparelho telefônico de marca Motorola, linhas IMEI: 357772782896537; e

01 (um) aparelho telefônico, marca Sansung.

Consta dos autos digitais que policiais militares receberam a denúncia de que dois moradores do KM 35 foram espancados em via pública, motivo pelo qual se direcionaram até o local para averiguações.

Quando chegaram nas proximidades, foram comunicados de que os agressores seriam traficantes e estariam na residência do ora paciente. Ao chegarem na casa do paciente, encontraram-no, no quintal, ostentando uma arma de fogo nas mãos. Ao visualizar os militares, o paciente iniciou fuga para uma área de mata, sendo, posteriormente, detido.

Dentro da casa do paciente foram encontrados diversas armas de fogo, grande quantidade de munições, equipamentos e aparelhos telefônicos.

Pois bem, q
uanto à
alegação de violação de domicílio
, a uma primeira análise entendo que a atuação policial ocorreu dentro da legalidade. Destaca-se que o paciente fora visto por policiais militares ostentando arma de fogo no quintal de sua residência, havendo notícia de que ele seria a pessoa responsável pela guarda de armamentos do tráfico de drogas da região.

Portanto, vislumbro que havia fundadas razões para a averiguação e apreensão de material bélico na residência do paciente.

Deve-se destacar, neste ponto, a presunção de veracidade do depoimento das autoridades policiais. Assim, diante do narrado, entendo que o paciente estava em flagrante delito - situação suficiente para a entrada na residência.

Passo então à análise dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que para a decretação da prisão preventiva, necessário que se demonstre a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis)
.

Com relação ao
periculum in libertatis
, resta presente ante a quantidade de armas, munições e equipamentos apreendidos dentro da residência do paciente, bem como pela informação de que é o responsável pelo armazenamento das armas de fogo de grupo criminoso.

Destaco que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no HC n. 853.723/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023).

Logo, as peculiaridades do caso demonstram que outras medidas cautelares do art. 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para a prevenção, revelando-se incabível a substituição da prisão preventiva.

Por fim, quanto ao pedido de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, observo que, em sua inicial acusatória, o representante do Ministério Público Estadual expressamente justifica que “
a gravidade em concreto dos fatos narrados resta evidenciada pela expressiva quantidade de armas/munições apreendidas, bem como pelo fato de que o relato dos policiais militares seria no sentido de que o denunciado seria a pessoa responsável por guardar o armamento para um grupo criminoso,
razão pela qual este Parquet não oferecerá a este o benefício do Acordo de Não Persecução Penal
”.

Deste modo, relembro o entendimento sufragado no Superior Tribunal de Justiça de que “
o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal
” (AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade na prisão do paciente.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)